Tribunal: TJSP
Processo: 1503748-55.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO POR ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA PROBATÓRIA OU ENTÃO O ABRANDAMENTO DA PENA.
I. Caso em Exame.
Ação penal julgada procedente condenando Reginaldo Russini à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, por conduzir motocicleta com placa

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO POR ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA PROBATÓRIA OU ENTÃO O ABRANDAMENTO DA PENA.
I. Caso em Exame.
Ação penal julgada procedente condenando Reginaldo Russini à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, por conduzir motocicleta com placa e chassi adulterados, conforme art. 311, §2o, III, do Código Penal.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em avaliar (i) a ausência de dolo na prática do delito e a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (ii) o pedido de abrandamento da pena com reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação do art. 44 do CP.
III. Razões de Decidir.
A nova redação do art. 311, §2o, III, do CP, introduzida pela Lei n. 14.562/23, responsabiliza quem conduz veículo com sinais adulterados, mesmo sem ser o autor da adulteração. A prova testemunhal dos policiais e o laudo pericial confirmam a adulteração dos sinais identificadores do veículo. A alegação de desconhecimento da adulteração pelo réu não se sustenta, pois ele deveria saber da irregularidade. A jurisprudência não admite a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a fé pública. No tocante à dosimetria, a pena foi aplicada com moderação (no mínimo legal) e foi concedido o regime aberto. Cabível, contudo, a aplicação do art. 44 do CP, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de 01 salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade.
IV. Dispositivo e Tese.
DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para substituir a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de 01 salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade, mantendo-se, no mais, a r. sentença conforme proferida.
Legislação Citada: CP, art. 311, §2o, III; art. 44; art. 59.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.585.414, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma.